Tribunal: TJMT
Processo: 1001842-96.2020.8.11.0007
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001842-96.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 230.122.181-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001842-96.2020.8.11.0007

APELANTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ABATIMENTO DEVIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos realizados na aposentadoria, situação que afasta o argumento de ato ilícito e, por consequência, os danos morais.

A condenação em litigância de má-fé
exige a presença de uma das circunstâncias descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001842-96.2020.8.11.0007

APELANTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor à multa por litigância de má-fé em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios também de 10% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98. §3º, do CPC.

O apelante aduz que o réu não comprovou a contratação e nem a disponibilização do dinheiro. Sustenta que ficou configurado o dano moral e pede que seja fixada a devida indenização. Requer seja determinada a restituição em dobro do indébito e o afastamento da multa aplicada.

Contrarrazões no ID 58339245.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001842-96.2020.8.11.0007

APELANTE: JOSE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que é beneficiário da seguridade social e constatou a realização de descontos em sua aposentadoria relativos a prestações de empréstimo consignado que não contratou, e que buscou resolver a questão administrativamente mas sem sucesso.

Contudo, o ora apelado juntou na contestação contrato de financiamento devidamente assinado pelo autor (ID 58339229 - Pág. 3 e seguintes), e inclusive fez um comparativo entre as assinaturas constantes ali e nos documentos trazidos na inicial, as quais, de fato, são bastante semelhantes, o que indica a legalidade da contratação.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O apelado cumpriu essa exigência ao provar a realização da avença, o que afasta a arguição de ato ilícito e, por consequência, os danos morais.

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO C/C DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – DESCONTO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovada a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos realizados na aposentadoria, e portanto descabida a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais.
(AP 1022854-69.2017.8.11.0041, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 02/02/2018)

Quanto à multa por litigância de má-fé, só é devida quando ocorrer alguma das situações elencadas no art. 80 do CPC, o que não é a hipótese desta lide, uma vez que, como registrado, o apelante procurou resolver a questão administrativamente, ocasião em que poderia ter acesso ao contrato

e obter maiores informações sobre seu conteúdo. No entanto, não foi atendido pelo Banco, o que o levou a ingressar com a Ação.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
, apenas para excluir a multa por litigância de má-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020